Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI No 7.347/1985.

1. A Lei no 7.347/1985, que trata da ação civil pública, estabeleceu em seu art. 18 que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. Referido dispositivo legal fundamenta o entendimento adotado na jurisprudência do STJ, segundo o qual não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, tanto para o autor (Ministério Público e demais legitimados para a propositura da ação civil pública), quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

2. A questão da verba honorária em ação civil pública afasta as regras estabelecidas pelo CPC. Isso porque a Lei no 7.347/1985 dispõe sobre regime especial de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, e, em razão de sua especialidade, a referida norma prevalecerá em face das normas gerais do CPC, resolvendo-se, pois, a aparente antinomia.

3. O fundamento para afastar a condenação em honorários advocatícios em processo de conhecimento em ação civil pública aplica-se, igualmente, em razão do princípio da simetria, ao cumprimento de sentença.

4. Apelação desprovida.